Tribunal: TJSP
Processo: 2140433-54.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Pretensão de redução da pena-base e aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas - Impossibilidade - Não ocorrência de quaisquer das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal - Não existência de ilegalidade manifesta ou teratologia - Pedido indeferido.